Tribunal: TRF3
Processo: 5011065-18.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
306/775)

5011065-18.2019.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011065-18.2019.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO ASSAD POUBEL - SP328920-B

AGRAVADO: REGINA DE FATIMA DA SILVA CHIAVOLONI, ROBERTO ADELINO CHIAVOLONI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MILTON JOSE APARECIDO MINATEL - SP92243-A

INTERESSADO: HOSPITAL DE CLINICAS UNICAMP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA ORIGEM SOBRE ALEGADA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, em virtude de anterior deferimento da justiça gratuita aos exequentes, determinou a suspensão da execução de honorários sucumbenciais fixados em favor da União.

A agravante sustenta ausência de fundamentação e afirma que o recebimento de valores por meio de precatório, no montante individual de R$ 1.439.531,17, demonstra alteração da situação econômica dos agravados, o que autorizaria a cobrança da verba honorária, nos termos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é desprovida de fundamentação ao manter a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais; (ii) saber se houve alteração da situação econômico-financeira dos beneficiários da justiça gratuita a autorizar, desde logo, a cobrança da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ausência de fundamentação. O juízo de origem apenas consignou que os exequentes são beneficiários da justiça gratuita e, por isso, suspendeu a exigibilidade da verba, nos termos do CPC. Não foi provocado a examinar eventual modificação da capacidade financeira.

A alegação de alteração da situação econômica não foi submetida ao juízo de primeiro grau. A apreciação direta pelo tribunal configuraria supressão de instância. Compete à parte credora suscitar e comprovar, na origem, fato superveniente que afaste a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Inviável o conhecimento do recurso quanto à pretendida análise da capacidade financeira dos agravados. Na parte conhecida, o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “(1) Não há ausência de fundamentação quando o juízo apenas identifica a prévia concessão da justiça gratuita e suspende a exigibilidade dos honorários, nos termos do CPC; (2) É vedada a apreciação, em agravo de instrumento, de alegada modificação da capacidade econômica do beneficiário da justiça gratuita quando a matéria não foi submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5001064-71.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 19.06.2019, DJF3 26.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011065-18.2019.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MILTON JOSE APARECIDO MINATEL - SP92243-A

AGRAVADO: REGINA DE FATIMA DA SILVA CHIAVOLONI, ROBERTO ADELINO CHIAVOLONI

INTERESSADO: HOSPITAL DE CLINICAS UNICAMP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pela União contra parte de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, entendeu estar suspensa a atinente execução, eis que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita aos exequentes (Id 16330575 dos autos originários).

Sustenta, em síntese, que, o decisum é desprovido de fundamentação, considerado que não releva as razões que levaram o julgador a não identificar uma modificação da situação financeira dos agravados que lhes possibilitasse arcar com a verba honorária, especialmente considerado que o Código de Processo Civil prevê que a cobrança dos honorários de beneficiários de justiça gratuita é possível quando não prejudicar seu sustento ou de sua família e, no caso, o surgimento de recursos extraordinários, no montante individual de R$ 1.439.531,17, autoriza tal cobrança, na medida em que comprovadamente passa a ter condições de arcar com o pagamento. Pleiteia o provimento do recurso nos seguintes termos (Id 58444000 – pág. 14):

[...]

a fim de que seja reformada a decisão ora agravada, permitindo-se o processamento da execução da verba honorária, seja por ausência de motivação, seja porque a execução promovida pelo ente público encontra-se amparada na disciplina da matéria trazida pelo novo Código de Processo Civil e a percepção de expressiva quantia pelos agravados possibilitará que arque com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

[...]

Contraminuta apresentada (Id 66127109).

Foi determinada a intimação das partes com base no artigo 10 do Código de Processo Civil, considerado que as questões concernentes à mudança na situação financeira que, segundo a agravante, autorizaria a cobrança dos honorários, não foi examinada na instância a qua (Id 353456494). Os agravados requereram o não conhecimento do recurso (Id 354468579) e a União aduziu que o fundamento da insurgência contra a decisão agravada é justamente a ausência de fundamentação quanto à manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravados, a despeito da alteração da situação econômico-financeira verificada nos autos de origem, por conta do vultoso montante a ser levantado por meio de precatório (Id 356195756).

É o relatório.

[CB]

VOTO

A demanda originária deste agravo de instrumento é uma ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Houve a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência da impugnação apresentada pela União (Id 13358193 – págs. 276/277 dos autos originários, aos quais se referem todos os Id que a seguir serão mencionados) e, após a elaboração de cálculos, o juízo a quo consignou que: foram deferidos os benefícios da justiça gratuita aos exequentes, razão pela qual, a execução destes honorários resta suspensa (Id 16330575). O ente federal insurge-se contra tal ponto, ao argumento de que:

a) que o decisum é desprovido de fundamentação, considerado que não releva as razões que levaram o julgador a não identificar uma modificação da situação financeira dos agravados que lhes possibilitasse arcar com a verba honorária, especialmente considerado que o Código de Processo Civil prevê que a cobrança dos honorários de beneficiários de justiça gratuita é possível quando não prejudicar seu sustento ou de sua família;

b) no caso, o surgimento de recursos extraordinários, no montante individual de R$ 1.439.531,17, autoriza tal cobrança, na medida em que comprovadamente passa a ter condições de arcar com o pagamento.

No que toca à alegada ausência de fundamentação, equivoca-se a agravante. Em momento algum o juízo a quo foi instado a manifestar-se sobre a alteração na situação econômico-financeira dos agravados. Na decisão impugnada, o juízo simplesmente identificou que já haviam sido deferidos os benefícios da justiça gratuita aos exequentes. Caberia à credora, então, suscitar e comprovar, no primeiro grau, que a situação teria sido alterada, com o que o magistrado estaria obrigado a examinar a matéria e a decidir fundamentadamente, mas, em vez disso, o ente federal optou por trazer a questão diretamente a este tribunal, onde os agravados inclusive juntaram contraminuta para impugnar as alegações da inicial e juntaram documentos (em relação ao que sequer tiveram a oportunidade de pronunciamento na origem, assim como o magistrado), o que evidencia indevida supressão de instância quanto a esse ponto. Destarte, é descabida a análise por esta corte, o que conduz ao não conhecimento da questão. Destaque-se julgado desta turma:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO PARCIAL DE INSTÂNCIA: CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO PROCESSO.

I Conhecimento parcial do recurso

- Acerca dos argumentos concernentes à ilegalidade da indisponibilidade de bens, não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo na decisão impugnada. A recorrente submeteu a matéria ao magistrado de primeiro grau em sua defesa prévia (Id 12572647 dos autos originários), mas a decisão agravada apenas examinou a petição Id 12034952 daqueles autos (à qual foi anexado o Id 12034957), que cuidava unicamente do excesso de bloqueio, matéria efetivamente examinada, à qual poderia, portanto, estar restrito o recurso. A análise por esta corte da questão da ilegalidade da medida implicaria supressão de instância, o que não se admite e conduz ao não conhecimento do tema.

II Excesso de bloqueio

[...]

- Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001064-71.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 19/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/06/2019 - ressaltei)

O recurso não pode ser conhecido no que se refere à alteração ou não da situação econômico-financeira dos agravantes que justifique a cobrança dos honorários e, na parte conhecida, concernente à suscitada ausência de fundamentação, é desprovido.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA ORIGEM SOBRE ALEGADA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, em virtude de anterior deferimento da justiça gratuita aos exequentes, determinou a suspensão da execução de honorários sucumbenciais fixados em favor da União.

A agravante sustenta ausência de fundamentação e afirma que o recebimento de valores por meio de precatório, no montante individual de R$ 1.439.531,17, demonstra alteração da situação econômica dos agravados, o que autorizaria a cobrança da verba honorária, nos termos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é desprovida de fundamentação ao manter a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais; (ii) saber se houve alteração da situação econômico-financeira dos beneficiários da justiça gratuita a autorizar, desde logo, a cobrança da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ausência de fundamentação. O juízo de origem apenas consignou que os exequentes são beneficiários da justiça gratuita e, por isso, suspendeu a exigibilidade da verba, nos termos do CPC. Não foi provocado a examinar eventual modificação da capacidade financeira.

A alegação de alteração da situação econômica não foi submetida ao juízo de primeiro grau. A apreciação direta pelo tribunal configuraria supressão de instância. Compete à parte credora suscitar e comprovar, na origem, fato superveniente que afaste a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Inviável o conhecimento do recurso quanto à pretendida análise da capacidade financeira dos agravados. Na parte conhecida, o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “(1) Não há ausência de fundamentação quando o juízo apenas identifica a prévia concessão da justiça gratuita e suspende a exigibilidade dos honorários, nos termos do CPC; (2) É vedada a apreciação, em agravo de instrumento, de alegada modificação da capacidade econômica do beneficiário da justiça gratuita quando a matéria não foi submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5001064-71.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 19.06.2019, DJF3 26.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão